Tribunal: TJDFT
Processo: 0714857-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. IMÓVEL. OCUPAÇÃO POSTERIOR À PENHORA. IRRELEVÂNCIA.
I. CASO EM EXAME. 1.1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que manteve a penhora sobre percentual de imóvel de propriedade do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.1. A questão em discussão consiste em verificar se houve a preclusão da matéria afeta à impenhorabilidade do imóvel; e se a ocupação posterior do bem pelo executado, com a finalidade de lá residir, atrai a proteção concedida pela Lei 8.009/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.1. Uma vez apreciada a tese de impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição, a qual restou definitivamente desacolhida, tem-se a sua preclusão consumativa. 3.2. Os requisitos legais para a declaração de impenhorabilidade do bem são aferidos no momento da sua penhora, de modo que posterior ocupação para fins de moradia do executado não atrai a proteção legal deferida ao bem de família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. As matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão consumativa, fato que decorre do princípio da segurança jurídica e do respeito à coisa julgada. 2. Não há previsão legal para a impenhorabilidade superveniente.”